Tribunal: TJSP
Processo: 1011690-16.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RESTABELECIMENTO - Demonstração nos autos de que a autora exerce a função de Agente de Serviços, fazendo jus ao adicional no percentual médio – Ausência de indicação de que as atividades da autora fossem diversas em época anterior ao laudo pericial - Condição insalubre de trabalho preexistente ao laudo - Inaplicabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RESTABELECIMENTO - Demonstração nos autos de que a autora exerce a função de Agente de Serviços, fazendo jus ao adicional no percentual médio – Ausência de indicação de que as atividades da autora fossem diversas em época anterior ao laudo pericial - Condição insalubre de trabalho preexistente ao laudo - Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Col. STJ no Pedido de Uniformização de Jurisprudência no. 413/RS à hipótese dos autos, em que não se cogita de atribuição de efeito retroativo ao laudo pericial – Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários recursais fixados em 3% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça.